Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011812-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 621.265.801-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS.
LIRAGLUTID
A E
AGULHAS ULTRAFINE 4MM
. REGISTRO NA ANVISA. NÃO RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos “Liraglutida 6mg/ml” e “Agulhas Ultrafine 4mm para caneta” à parte autora, sob a alegação de que tais medicamentos não estão incorporados às listas do SUS e foram objeto de não recomendação pela CONITEC. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, impondo condições de apresentação periódica de relatórios médicos pela parte autora para continuidade do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda;
(ii) a possibilidade de compelir os entes federativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, com base nos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Estadual é reconhecida em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.234/STF, que mantém a tramitação na Justiça Estadual para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento de mérito do referido tema.

4.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima, conforme o entendimento do STF no Tema 793, que afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

5.

Quanto ao mérito, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao cumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6/STF, entre os quais:
(i) negativa de fornecimento pela via administrativa;
(ii) inexistência de substituto terapêutico incorporado no SUS;
(iii) comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível;
(iv) imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(v) incapacidade financeira do autor para custear o medicamento.

6.

A autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, especialmente no que tange à inexistência de substituto terapêutico e à comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234/STF.

7.

O relatório da CONITEC juntado aos autos concluiu pela não incorporação do medicamento “Liraglutida 3mg” ao SUS, apontando sua baixa relação custo-efetividade, elevado impacto orçamentário e a necessidade de priorizar tratamentos focados na modificação do estilo de vida, reforçando a ausência de ilegalidade no ato administrativo que negou a incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos. Pedido improcedente.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) os medicamentos “LIRAGLUTIDA 6MG/ML” e “AGULHAS ULTRAFINE 4MM PARA CANETA” à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

DETERMINO, ainda, a condição de que a PARTE AUTORA apresente, a cada 03 (três) mês de uso do medicamento em comento, RELATÓRIOS e EXAMES MÉDICOS ATUALIZADOS que demonstrem que o medicamente promoveu melhoria no quadro clínico do paciente, não causou efeito colateral, aumentou a qualidade de vida ou a expectativa de vida, SOB PENA DE CESSAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO.

Por meio da peça digitalizada em 11/11/2024, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A Autora ingressou com a presente ação, onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a disponibilizarem o medicamento “LIRAGLUTIDA 6MG/ML (5 CANETAS POR MÊS)” e “AGULHA ULTRAFINE 4MM PARA CANETA – 30 AGULHAS/MÊS”, conforme pedido médico.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, pugnam pela reforma da sentença, via de consequência, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, posto que o medicamento pleiteado não é recomendado pela CONITEC, e também não faz parte dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Nas contrarrazões a Recorrida requer que seja mantida a sentença por não haver outro medicamento similar em relação a eficácia e segurança do determinado no tratamento da autora, ou seja, não podendo estes serem substituídos pelos outros que compõe a lista do SUS, bem como que os Recorrentes sejam condenados ao pagamento de sucumbência (Art. 55 da Lei no 9.099/95) em percentual sobre valor da causa atualizado, uma vez que se trata de obrigação de fazer de trato sucessivo e por tempo indeterminado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011812-93.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Rondonópolis/MT.

Recorrido(s):

Maria Aparecida Magalhães dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DA LEGITIMIDADE DA PASSIVA DA UNIÃO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, da legitimidade da passiva da União e da Competência da Justiça Federal, sob o fundamento de que:

“Por conseguinte, o Estado é parte ilegítima, afinal, não lhe cabe defender em juízo algo que foi deliberado pelo ente federal, em nome do SUS nacionalmente, a respeito do medicamento para o diagnóstico em questão. Se se sentir lesado, qualquer cidadão que se sentir lesado pode impugnar tal deliberação do governo federal desde que, porém, proponha ação necessariamente contra a União, responsável pela CONITEC e pelo Ministério da Saúde, na Justiça Federal, com debate concreto, a bem dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo-se uniformidade de tratamento aos cidadãos e maior qualidade deliberativa”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 – RG, Relator Min. Luiz Fux, Tema 793, reafirmou o seu entendimento no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Contudo, diante da controvérsia a respeito da “
Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”,
o Plenário da Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o
leading case
RE 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, TEMA 1.234, e, ao julgar o mérito do tema, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber:

"I - Competência

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o
valor do tratamento anual
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.

Uma vez fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, em regime repercussão geral, a sua aplicação deve ser imediata não necessita de aguardar o trânsito em julgado.

De acordo com a modulação de efeitos tão somente quanto a competência, vê-se que a competência permanece na justiça estadual, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 23/02/2024, em data anterior ao julgamento do mérito do tema.

Pelos fundamentos acima, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, de legitimidade passiva da União e da Competência da Justiça Federal.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Na presente ação, a Autora visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a disponibilizarem o medicamento “LIRAGLUTIDA 6MG/ML (5 CANETAS POR MÊS)” e “AGULHA ULTRAFINE 4MM PARA CANETA – 30 AGULHAS/MÊS”, conforme pedido médico.

A respeito do citado medicamento, verifico que o mesmo é registrado na ANVISA, contudo não está inserido no SUS e consta como não recomendado pela CONITEC, conforme se vê do teor do parecer juntado pelo NAT.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Pois bem. Como já mencionado, o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA, porém não está inserido no SUS e consta como não recomendado pela CONITEC.

Ainda a respeito da não recomendação pela CONITEC, foi juntado em contestação o Relatório da CONITEC, no qual consta que:

“Recomendação final da Conitec:

A 120a Reunião Ordinária da Conitec foi realizada nos dias 28 e 29 de junho de 2023. No dia 29, o Comitê de Medicamentos recomendou a não incorporação, ao SUS, de liraglutida 3 mg para o tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima de 35 kg/m2, pré-diabetes e alto risco de doença cardiovascular. Na ocasião, o Comitê considerou que a tecnologia não é custoefetiva, o seu elevado impacto orçamentário e a necessidade de o SUS ofertar efetivamente um tratamento focado na modificação do estilo de vida, com suporte psicológico aos pacientes.

Decisão final:

Com base na recomendação da Conitec, o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, decidiu pela não incorporação, no âmbito do SUS, de liraglutida 3 mg para o tratamento de pacientes com obesidade e IMC acima 35 kg/m2, pré-diabetes e alto risco de doença cardiovascular”.

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF e bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PROVIMENTO
e julgo
improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025